Tribunal: STF
Processo: HC 90064
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: não conhecimento.
1. Alegação do
   excesso de prazo ocorrido até o julgamento do recurso em sentido
   estrito dos pacientes já rejeitada pela Primeira Turma, em
   29.08.06, no julgamento do HC 88.373, Pertence.
2. Quanto à
   questão relativa ao excesso de prazo posterior ao julgamento do
   recurso em sentido estrito dos pacientes,  dela não pode conhecer
   originariamente o Supremo Tribunal, pois não foi submetida ao
   Superior Tribunal de Justiça.
II. Habeas corpus e pronúncia:
   sedimentada a jurisprudência do Supremo em que, se a pronúncia,
   para conservar preso o réu, remete-se aos fundamentos do decreto
   de prisão cautelar anterior, a eventual inidoneidade deles
   contamina de nulidade a prisão processual e, por isso, não
   prejudica o habeas corpus pendente que a impugna.
III. Prisão
   preventiva:  a idoneidade formal e substancial da motivação das
   decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja
   posto o juiz da causa, não sendo dado ao Tribunal do recurso ou
   do habeas corpus, que a impugnem, suprir-lhe as faltas ou
   complementá-la: precedentes.
IV. Prisão preventiva: motivação
   inidônea.
1. Não constituem fundamentos idôneos à prisão
   preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do
   delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes,
   inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes.
2.
   Ademais, ainda que se admitissem, em tese, os apelos à ordem
   pública, que estaria comprometida pela repercussão social do fato
   -, ou mesmo pelo denominado "temor social", essa motivação, no
   caso, se teria esvaído por completo pelo decurso de quase 6 anos
   da prisão dos Pacientes.
V. Liberdade provisória
   deferida.